Tribunal: STF
Processo: MI 7358
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO NA ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Mandado de injunção, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronan Wielewski Botelho, em 30.3.2021, contra o Presidente da Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados.
    2. O impetrante pretende a “regulamentação forçada, acerca da lacuna, proposital e perigosa, que o legislador deixou ao não dar solução acerca de prazos, para o Presidente da Câmara dos Deputados aceitar ou rejeitar Pedidos de impedimentos ao Presidente da República” (fl. 2, doc. 1).
    Sustenta que “falta uma norma jurídica, seja via Lei Ordinária ou norma regimental, para regulamentar e dar lisura para esta situação. Impor prazos para o responsável apreciar e colocar em debate é respeitar o Devido Processo Legal, a transparência e toda a nossa Constituição Federal em si” (fl. 3, doc. 1).
    Argumenta que, “se o prazo se inicia quando o Presidente da Mesa Executiva bem quiser, estamos diante um grande erro jurídico democrático. No caso em debate, há nítida falta de norma jurídica para que se tenha o Devido Processo Legal. É urgente tal regulamentação” (fl. 5, doc. 1).
    Pontua que “o requerimento liminar é para que o impetrado apresente a este Juízo todos os Requerimentos de Impeachment em desfavor do Presidente Jair Bolsonaro e os devidos movimentos administrativos” (fl. 6, doc. 1).
    Requer: “a) liminarmente ou de ofício, sob perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para que o impetrado apresente a este Juízo todos os Requerimentos de Impeachment em desfavor do Presidente Jair Bolsonaro e os devidos movimentos administrativos;
    b) a notificação, com urgência, do Presidente da Câmara do Deputados, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações, bem como, em seguida, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral da República;
    c) em seguida, seja, deferida a injunção para os fins de determinar prazo razoável para que os impetrados promovam a edição de norma jurídica, que supra as omissões na regulamentação de prazos para apreciação dos Requerimentos de Impeachment em desfavor do Presidente da República.
    d) Diante a matéria de cidadania, requer a concessão da assistência judiciária gratuita” (fls. 8-9, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, bem como a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 
    Pressupõe, portanto, “a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 28. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. Malheiros, 2005. p. 267).
    4. Objetiva-se, com o mandado de injunção, garantir a efetividade da Constituição da República. Somente a ausência de norma regulamentadora para dotar de eficácia preceito da Constituição viabiliza a utilização desta ação. Para se ter por cabível o mandado de injunção há que se demonstrar a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, cujo exercício esteja sendo inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora.
    No caso em exame, não há dispositivo constitucional a impor aos impetrados o dever de regulamentar algum prazo para o Presidente da Câmara dos Deputados apreciar requerimento de afastamento do Presidente da República.
    Constata-se ausente, no presente processo, a demonstração de quais direitos e liberdades constitucionais estariam sendo inviabilizado em seu exercício pela falta de norma regulamentadora a ser editada pela autoridade e pelo órgão apontados como parte passiva na presente ação. 
    Carece, assim, o caso posto à análise do atendimento ao requisito comprobatório do cabimento do presente mandado de injunção. Neste mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União” (MI n. 766-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009). 
    “O mandado de injunção é ação constitutiva; não é ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa 4. Mandado de injunção não conhecido” (MI n. 689, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).
    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional” (MI n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 28.6.2002). 
    “FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal)” (MI n. 765-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    Ausentes, na espécie analisada, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção.
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de injunção (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora